Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da compra no valor de R$ 4.317,94 e condenando-o ao ressarcimento deste débito, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo devido à complexidade da causa, que demandaria perícia técnica. No mérito, defende a legitimidade da transação, que teria sido realizada com chip e senha. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade do recorrente quanto aos prejuízos sofridos pela recorrida, bem como a existência e extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. Em relação à alegação de incompetência pela complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. No caso, as provas documentais acostadas são suficientes à solução da lide, mostrando-se desnecessária a realização de perícia. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
6. Na hipótese, o recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse comprovar a regularidade da compra contestada, a fim de afastar a alegação de falha na prestação do seu serviço. Vale destacar que o documento de ID 64386088, pág. 3, somente foi apresentado nesta oportunidade, sem que tenha sido apreciado pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Deste modo, tal argumento não poderá ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil). Soma-se a isso o fato de outra compra fraudulenta ter sido realizada no mesmo dia e bloqueada pelo recorrente (ID 64385653), o que aumenta a presunção de irregularidade da compra contestada (ID 64385650) e existência de falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira. Assim, não demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, incisos I e II do CDC), deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1900890.
7. Por outro lado, do exame da narrativa fática, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à recorrida, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos. A mera alegação de que o pagamento da compra não reconhecida tenha causado desequilíbrio em seu orçamento, sem que haja comprovação, por exemplo, da necessidade de contratação de empréstimo, atraso no pagamento de compras ou negativação indevida, não enseja indenização por danos morais. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
9. Recurso provido em parte para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, incisos I e II; CPC, art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900890, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.8.2024; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.